Tribunal: TJSP
Processo: 1032935-67.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
APELO DA AUTORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ABUSOS DEMONSTRADOS, POIS AS TAXAS DE JUROS CONTRATADAS ESTÃO EM VALORES MUITO SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO PRATICADA À ÉPOCA. QUESTÃO APRECIADA EM RECURSO REPETITIVO PELO C. STJ, RECURSO ESPECIAL No

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
APELO DA AUTORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ABUSOS DEMONSTRADOS, POIS AS TAXAS DE JUROS CONTRATADAS ESTÃO EM VALORES MUITO SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO PRATICADA À ÉPOCA. QUESTÃO APRECIADA EM RECURSO REPETITIVO PELO C. STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.061.530/RS. NECESSÁRIO RECÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES. DEVOLUÇÃO EM DOBRO AFASTADA, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 929 DO C. STJ. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.